Tribunal: TJBA
Processo: 2000036-84.2025.8.05.0141
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000036-84.2025.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: FABIO LIMA BATISTA Advogado(s): GABRIEL BISPO DO CARMO, MARINA BISPO DO CARMO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO EM MUNICÍPIO DIVERSO. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO TEMPORAL MÍNIMO. REEDUCANDO QUE NÃO CUMPRIU 1/6 DA PENA. INVIABILIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO EXTRAMURO EM OUTRO MINICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame - Agravo em execução penal interposto por condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. O recurso impugna decisão do Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais de Jequié/BA que indeferiu pedido de autorização para trabalho externo em município diverso, sob o fundamento de não cumprimento do lapso temporal mínimo e de inviabilidade de fiscalização. - O agravante sustenta que possui residência fixa e vínculos familiares no município de Ubatã/BA e que a negativa do benefício ofende o princípio da ressocialização previsto no art. 1º da Lei de Execução Penal e no art. 1º, III, da CF/1988. II. Questão em Discussão - Há duas questões em discussão: a) saber se a ausência de cumprimento do lapso temporal mínimo de 1/6 da pena inviabiliza, por si só, a concessão do trabalho externo; e b) saber se a dificuldade concreta de fiscalização das atividades laborais em município diverso impede a autorização do benefício. III. Razões de Decidir - O art. 37 da Lei nº 7.210/1984 estabelece, de forma objetiva, o requisito temporal mínimo de 1/6 da pena cumprida para concessão do trabalho externo, além de comportamento adequado. No caso, o agravante iniciou o cumprimento da pena em 07.11.2024, tendo transcorrido aproximadamente 8 meses, período insuficiente para atingir o lapso mínimo de 12 meses. Trata-se de pressuposto de ordem pública, insuscetível de mitigação por analogia ou princípios genéricos, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita (CF/1988, art. 5º, II; LEP, art. 3º). - Ainda que superado esse óbice, a decisão agravada também fundamentou a inviabilidade de fiscalização efetiva das atividades externas, considerando a distância aproximada de 80 km entre o local de cumprimento da pena e o município pretendido, bem como a ausência de convênio ou estrutura logística idônea ao monitoramento, em consonância com o art. 36 da LEP. - A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a impossibilidade de fiscalização impede a concessão do trabalho externo (STJ, AgRg no HC nº 917.004/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.08.2024; STJ, AgRg no HC nº 758.283/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.03.2023). - O princípio da ressocialização, ainda que relevante, deve ser harmonizado com os princípios da segurança pública e da eficiência administrativa, não tendo prevalência automática sobre requisitos objetivos e condições materiais indispensáveis à execução penal. IV. Dispositivo e tese - Agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência do cumprimento do lapso temporal mínimo de 1/6 da pena inviabiliza, por si só, a concessão do trabalho externo no regime semiaberto. 2. A impossibilidade concreta de fiscalização das atividades laborais em município diverso impede a autorização do benefício, em consonância com o art. 36 da LEP.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III, art. 5º, II; Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 1º, 3º, 36 e 37. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 917.004/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.08.2024; STJ, AgRg no HC nº 758.283/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.03.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.517.469/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.04.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, tombado sob o nº. 2000036.84.2025.8.05.0141, interposto por FÁBIO LIMA BATISTA, irresignado contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié/BA. ACORDAM, à unanimidade, os Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, pelas razões adiante expostas. Salvador, .